Tribunal: CARF
Processo: 15504.732867/2013-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.732867/2013-57
ACÓRDÃO
2101-003.083 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITOS JUDICIAIS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PREVENÇÃO DE DECADÊNCIA
Cabível o lançamento de ofício destinado a prevenir a decadência do
crédito tributário cuja exigibilidade houver sido suspensa em razão de
decisões judiciais não transitadas em julgado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.083 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732867/2013-57
2

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto, Wesley Rocha, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Antonio Savio Nastureles, substituído(a) pelo(a)conselheiro(a) Ricardo
Chiavegatto de Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração em decorrência das seguintes constatações e
procedimentos:
- Contribuição patronal e para o financiamento do benefício concedido em razão do
grau de incidência da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
destinadas à Seguridade Social
Foi apresentada impugnação em 20/01/2014, anexada às fls. 244 a 254, cujos
pontos relevantes para a solução do litígio são:
• De início, preliminarmente, antes de se adentrar ao mérito do presente
Processo Administrativo, há que se destacar que os Autos de Infração que o
compõe são nulos de pleno direito, pois não preenchem os requisitos exigidos
pelo Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, específico para os atos
praticados pela Receita Federal do Brasil.
• Ocorre que apesar da expressa previsão legal, os Autos de Infração em epígrafe
não foram assinados pelo auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, tratando-se
de documento nitidamente apócrifo, conforme anexa documentação (Doc. 01).
• Frise-se que além de se tratar de uma obrigação legal, a assinatura e
qualificação do Auditor Fiscal é medida indispensável na formação do Processo
Administrativo, tanto para a indispensável formalidade," quanto para a segurança
da própria Autuada, que deve ter facultada a oportunidade de conhecer o Auditor
Fiscal, até mesmo para apresentar eventuais exceções pessoais.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.083 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732867/2013-57
3
• Diante disso, com fundamento no artigo 12 do Decreto n o 7.574/11, o presente
Processo Administrativo deve ser julgado NULO, extinguindo-se o feito sem
julgamento de mérito, nos termos do artigo 267 do Código de Processo Civil,
utilizado em processos administrativos de forma subsidiária.
• Ad argumentandum tantum, caso este d. Juízo administrativo julgue que a
nulidade ora apontada não é absoluta, o que se admite apenas por argumentar,
requer a Autuada que, ao menos, seja o vício processual sanado, reabrindo-se
todos os prazos processuais garantidos em lei após a prática do ato
eventualmente convalidado, sob pena de se tornarem nulos, de forma absoluta,
todos os seguintes atos processuais e administrativos.
DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO - AUSÊNCIA DAS "CONDIÇÕES DA AÇÃO"
Conforme é cediço no direito pátrio, o direito de ação, embora autônomo e
abstrato, não é incondicionado, pois para o exercício válido do direito de ação, o
autor deve satisfazer determinadas condições processuais, sem as quais não
poderá obter o pronunciamento judicial acerca de sua pretensão deduzida em
juízo.
• O exame preliminar das condições da ação deve ser feito no plano lógico e
abstrato, isto é, in statu assertionis, como bem observa o brilhante doutrinador
Kazuo Watanabe. Reproduz doutrina.
• De certo é que o direito pátrio aderiu à teoria tricotômica das condições da ação
de "Liebman", o que se infere pela simples ilação do artigo 267 do Código de
Processo Civil, este que é utilizado no âmbito administrativo de forma subsidiária.
• Neste ínterim, destaque-se que a obediência do Processo Administrativo a égide
da constitucionalidade do Processo Civil, respalda-se tanto na própria
Constituição da República, a fim de garantir o exercício da ampla defesa, do
contraditório e do devido processo legal, quanto nos próprios princípios da
legalidade e necessidade/utilidade, inerentes a todo ato administrativo, não
sendo crível admitir-se processos administrativos manifestamente nulos e/ou
anuláveis na esfera judicial.
• Ocorre que, no caso em apreço, duas das condições da ação não restam
corretamente aduzidas na esfera administrativa, notadamente pela ausência do
interesse de agir e, ainda impossibilidade jurídica do pedido.
• Isto porque, é fato incontroverso, confessado pelo próprio Auditor Fiscal, que a
Autuada deposita os valores relacionados ao "SAT/RAT" judicialmente, pois está
em trâmite perante a Justiça Federal o Mandado de Segurança no
2010.38.00.004.033-5, tendo sido concedida a liminar para a suspensão da
exigibilidade do suposto débito "previdenciário".
• O "FAP", integrante do "RAT" descrito supra, aproveita toda a matéria de
defesa, administrativa e judicial já descrita, pois são conceitos inerentes,
intrinsecamente ligados.
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.083 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732867/2013-57
4
• Logo, mesmo que a autuada não estivesse depositando judicialmente os valores
contestados no presente Auto de Infração, já inexistiria o suposto débito/ilícito,
pois a Autuada está resguardada por decisão judicial.
• O pagamento/depósito judicial apenas reforça a plena inexistência do suposto
ilícito, logo, carece o Auditor Fiscal do inerente interesse de agir para propor o
presente Processo Administrativo, além da impossibilidade jurídica do pedido de
condenação ao pagamento de pretenso crédito, inexiste e/ou suspenso.
• Noutros termos, em respeito ao princípio constitucional da legalidade (art. 59,
inc. II, CF/88), para eventual procedência/possibilidade dos pedidos
administrativos em face da Autuada, teria que existir alguma fundamentação
jurídica que ligasse o direito pleiteado na inicial com as esferas de
direito/obrigação da Autuada, seja de forma direta, ou, ao menos, subsidiária.
• Ocorre que, conforme vastamente arrazoado, inexiste no ordenamento jurídico
pátrio qualquer determinação legal que disponha sobre a persistência de suposto
ilícito mesmo quando houver o depósito judicial das verbas controversas, além de
decisão judicial que suspenda a exigibilidade do crédito.
• Portanto, é nítida a ausência de fundamento jurídico para a lavratura do
presente Auto de Infração, o que reflete na impossibilidade jurídica de se tutelar
os pedidos em face da Autuada, sob pena de ofensa direta aos princípios
constitucionais da legalidade e do devido processo legal (art. 52, incs. II, LIV, LV,
da CR/88).
• Como se não bastasse a inconteste impossibilidade jurídica do pedido, carece o
presente Processo Administrativo, ainda, do interesse de agir, pois, repita-se,
inexiste o ilícito, tendo havido o depósito judicial das verbas vindicadas nestes
autos.
• Desta feita, a Receita Federal não possui o interesse de agir enquanto não
houver um débito, enquanto não houver um ilícito, sob pena de se expedir Autos
de Infração sem o devido fundamento legal, ou seja, sem que haja um
correspondente ilícito, o que é nulo de pleno direito.
• Por tais razões, mesmo se tratando de um Processo Administrativo, as
condições da ação, descritas pelo Código de Processo Civil, devem ser
respeitados, sob pena de posterior e inerente declaração de nulidade processual,
pois no caso em apreço inexiste o interesse de agir e o pedido é juridicamente
impossível, para todos os fins e efeitos de direito.
DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO - AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DOS FATOS E
FUNDAMENTOS • Não obstante todas as causas de nulidade já descritas na
presente Impugnação, há que se destacar que o Auto de Infração em epígrafe
também merece ser preliminarmente anulado por deixar de informar e esclarecer
os fatos que motivaram a ininteligível autuação e, ainda, os fundamentos jurídicos
objeto da suposta infração.
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.083 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732867/2013-57
5
• A referida ausência de fundamentação fática.e jurídica do Auto de Infração
ofende o artigo 39, do Decreto n9 7.574/11, bem como o artigo 92 da
Constituição da República, pois a simples indicação de "FAP sem depósito
apurado" não reputa na legalidade e formalidade exigida ao citado ato
administrativo.
• Ademais, certo é que para declarar um eventual ilícito deveriam ser
colacionadas no processo as provas que levaram ao Fiscal a chegar a tal
conclusão, o que não ocorreu em franca divergência ao artigo 25 do Decreto no
7.574/11.
• Por consequência, o Auto de Infração, neste ponto, ofende os princípios
constitucionais da ampla defesa do contraditório e do devido processo legal
(artigo 52, incisos IV e C, CR/88).
• Diante disso o Auto de Infração ora guerreado é nulo, pois infringe o artigo 39,
do Decreto no 7.574/11, bem como o artigo 92 da Constituição da República,
razão pela qual o ato administrativo deve ser extinto, preliminarmente, para
todos os fins e efeitos de direito.
MÉRITO
Em juízo de eventualidade, caso as preliminares supra não sejam acatadas por
este d. Juízo, o que se admite apenas por argumentar, no mérito, o Autos de
Infração que compõe o presente processo não merece ser acolhido, conforme
será amplamente sobrelevado.
DA SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO • Neste ponto, conforme já arrazoado,
insta reiterar que a matéria relacionada ao "SAT", na qual insere-se o "FAP",
objeto dos presentes autos, está sendo discutida judicialmente, por meio do
Mandado de Segurança no 2010.38.00.004-033-5, tendo sido deferida a liminar de
inexigibilidade do suposto crédito, conforme decisão do Eg. Tribunal Regional
Federal da 1a, Região, em 07 de julho de 2010, o que inclusive é reconhecido pelo
Fiscal da Receita Federal.
• Como se não bastasse, a Autuada deposita judicialmente todo o objeto da
demanda, razão pela qual, de forma incontroversa, o suposto e eventual crédito
está suspenso, por força do artigo 151 do CTN.
• Tanto é que, o Fiscal da Receita Federal apenas registra o "crédito" para fins de
prevenção decadencial, o que, concessa vênia, ainda é um erro, vez que inexiste o
débito, pois suspenso ante os fatos já descritos, logo, inexiste a infração.
Reproduz jurisprudência.
• Desta forma, inexistindo o crédito relativo ao "RAT", qualquer cálculo de
diferenças do "FAP", bem como multas e/ou outras obrigações acessórias, restam
plenamente impugnadas, pois ambos os institutos são correlatos, aproveitando-
se, neste processo, todos os argumentos de fato e de direito expostos nos
processos administrativos e judiciais, para todos os fins e efeitos de direito.
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.083 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732867/2013-57
6
• Por todo o exposto, certo é que é indevida a cobrança de todo e qualquer
crédito suspenso e inexigível, seja por decisão judicial, seja pelo depósito, sob
pena de ofensa ao artigo 151 do CTN.
• Diante de todo o exposto, conclui-se que o presente Auto de Infração deve ser
cancelado, pois nulos e/ou desprovidos de fundamentação fática e jurídica,
principalmente em razão da suspensão da exigibilidade do suposto crédito, nos
termos vastamente arrazoados.
•
Impugnadas as supostas ilicitudes e obrigações principais, os
reflexos/obrigações acessórias extinguem-se, para todos os fins e efeitos de
direito.
PEDIDO:
A interessada requer o cancelamento do crédito previdenciário.
DILIGÊNCIA FISCAL Em decorrência da necessidade de sanar a falta de assinatura
nos autos de infrações, foi reaberto novo prazo de 30 dias para que a interessada
se manifestasse, conforme termos do Despacho emitido em 22/08/2014, anexado
às fls. 362.
A ausência de assinaturas da autoridade fiscal foi devidamente sanada com a
remessas ao contribuinte dos Autos de Infrações devidamente assinados,
conforme consta do AR de fls. 287, recepcionada pela empresa autuada em
18/08/2014.
MANIFESTAÇÃO
Em sua manifestação, entregue no dia 16/09/2014, anexada às fls. 294 a 303,
intitulada Impugnação, a interessada admite que a falta de assinatura foi sanada,
com a nova remessa dos autos de infrações e aproveita a oportunidade para
repetir as alegações contidas em sua Impugnação inicial:
• A Impugnante apresentou Impugnação de fls. 116/125, na qual suscitou
preliminar de nulidade do Auto de Infração eis que o mesmo era apócrifo.
• Verifica-se que referida nulidade restou saneada, tendo a Impugnante sido
intimada da diligência que saneou o processo por meio do ofício de fls. 286, o
qual concede o prazo de 30 (trinta) dias contados a partir de seu recebimento,
para manifestação.
A DRJ não conheceu da impugnação e manteve o crédito tributário
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário, folhas 356/361, com
basicamente, as mesmas alegações suscitadas na impugnação.
É o relatório

VOTO
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.083 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732867/2013-57
7
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, § 12, INCISO I do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE 21/12/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E PROCESSO
JUDICIAL.
RENÚNCIA AO CONTENCIOSO Em relação aos créditos fiscais objeto do presente
processo, tanto a autoridade fiscal como a interessada reconheceram a existência
de demanda judicial, Mandado de Segurança, sob o n°. 2010.38.00.004033-5 que
objetiva a declaração de inexigibilidade das correspondentes Contribuições
Previdenciárias, ainda tramitando no Tribunal Regional Federal da 1a Região.
De fato, de acordo com a consulta no sítio do referido tribunal colado a seguir
(http://portal.trf1.jus.br), confirmou-se a existência da referida ação judicial sem a
ocorrência do trânsito em julgado.
(...)
Para uniformizar o entendimento acerca dos efeitos da concomitância entre
processo administrativo fiscal e processo judicial, foi exarado o PARECER
NORMATIVO COSIT No 7 (DOU 27/08/2014), que no âmbito administrativo tem
aplicabilidade vinculante, cuja análise da parte dispositiva ratificou o
entendimento anterior, nos seguintes termos:
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E PROCESSO
JUDICIAL COM O MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO PROCESSO JUDICIAL.
RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
DESISTÊNCIA DO RECURSO ACASO INTERPOSTO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra
a Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal
implica renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual
recurso de qualquer espécie interposto.
Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo
administrativo fiscal deve ter seguimento em relação à parte que não esteja
sendo discutida judicialmente.
A renúncia tácita às instâncias administrativas não impede que a Fazenda
Pública dê prosseguimento normal a seus procedimentos, devendo proferir
decisão formal, declaratória da definitividade da exigência discutida ou da
decisão recorrida.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.083 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732867/2013-57
8
Portanto, nos termos da Lei n° 8.213/91, artigo 126, §3o, (redação dada pela Lei n°
9.711/98), a propositura de ação que tenha por objeto idêntico pedido sobre o
qual versa o processo administrativo importa renúncia ao direito de recorrer na
esfera administrativa e desistência do recurso interposto, cuja disciplina também
foi disciplinada pela Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF):
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Desta feita, a discussão judicial deflagrada pela autuada obsta a apreciação no
âmbito administrativo, acerca das objeções à exigência das contribuições
previdenciárias incidentes sobre “ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS", cuja parte da
impugnação não será conhecida.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E PROCESSO
JUDICIAL.
EFEITOS Neste aspecto, não há que se confundir suspensão da exigibilidade das
contribuições previdenciárias com impossibilidade do seu lançamento. A
autoridade administrativa não está impedida de fiscalizar e lançar o crédito
tributário, pois essa suspensão refere-se ao crédito e não à possibilidade de a
autoridade fiscal efetuar o lançamento, estando suspensos tão somente os atos
executórios de cobrança.
Mais que uma possibilidade, o lançamento é atividade obrigatória e vinculada da
autoridade fiscal, determinada pelo art. 142 do CTN. Dessa forma, mesmo a
matéria submetida à via judicial, deverá ter o crédito tributário lançado, restando
protegidos os direitos da interessada pela suspensão dos procedimentos de
exigência concreta do crédito tributário até decisão administrativa final, ou,
independentemente desta, pela existência de alguma das outras causas elencadas
no art. 151 do CTN.
Caso, por hipótese, venha a ser proferida decisão em favor da interessada, o
crédito tributário lançado deverá ser prontamente cancelado; do contrário, será
exigido de conformidade com a sentença judicial transitada em julgado. Nessa
situação, os procedimentos administrativos para cobrança do crédito, a cargo da
autoridade fiscal, somente poderão ser levados a efeito se verificada a tempestiva
constituição do crédito tributário, pelo lançamento.
E tendo sido suspensa a exigibilidade do crédito lançado, na hipótese prevista no
artigo 151, IV do CTN, decorrem as seguintes implicações, todas elas amparadas
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.083 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.732867/2013-57
9
na jurisprudência administrativa sedimentada em súmulas do CARF que a
suspensão da exigibilidade não impede o lançamento fiscal:
Súmula CARF no 48 – A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força
de medida judicial não impede a lavratura de auto de infração.
Assim, resta pacificado no âmbito administrativo, a correção do lançamento de
crédito tributário com exigibilidade suspensa com a finalidade de prevenir a
decadência.
Após o trânsito em julgado da decisão judicial, caberá ao órgão lançador aplicar
ao caso o entendimento ali proferido.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 418
DF CARF MF
Original